Tribunal: TJDFT
Processo: 0751571-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751571-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ARAUJO RIBEIRO AGRAVADO: JUVENILTO SOARES NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LUCAS ARAÚJO RIBEIRO visando reformar a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por JUVENILTO SOARES NASCIMENTO, que determinou a intimação do ora agravante para colacionar aos autos de origem os extratos das contas bancárias de sua titularidade. O agravante sustenta, em síntese, que jamais foi citado validamente no processo de conhecimento, pois a assinatura constante do AR (Aviso de Recebimento) diverge de sua assinatura, não havendo comprovação de que tenha recebido pessoalmente a correspondência. Afirma residir desde 2014 no Estado do Maranhão, em zona rural, e apresenta documentos que indicam sua presença naquela localidade à época da suposta citação, como certidão eleitoral, comprovantes acadêmicos e registros de votação. Argumenta que a ausência de citação lhe causou cerceamento de defesa, pois somente tomou ciência do processo após o bloqueio judicial em agosto de 2025. Invoca os arts. 238 e 248, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais, para sustentar a nulidade da citação postal quando o AR é assinado por pessoa diversa do citando, sem comprovação de poderes de representação. Pleiteia pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência financeira, comprovada por contracheques e extratos bancários anexados. Ao final, requer o conhecimento do agravo e a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os atos executivos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a nulidade da citação. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante manifestou-se por meio da petição de ID 78926078, pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil autoriza o relator a não conhecer do recurso que se revelar manifestamente inadmissível, prejudicado ou que deixe de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, verifica-se que o agravo interposto não preenche os requisitos mínimos de admissibilidade. Conforme se extrai dos autos de origem, a decisão recorrida limitou-se a determinar a apresentação de extratos bancários e a advertir a parte acerca das consequências do eventual descumprimento, sem ingressar no mérito da alegação de nulidade da citação. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID 251742753 – autos de origem): Conforme decisão de ID 241465902: JUVENILTO SOARES NASCIMENTO propõe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) em desfavor de LUCAS ARAUJO RIBEIRO, em 04/10/2021 23:36:17, partes qualificadas. Réu citado por AR no dia 17/10/2022 na QS 8, Conjunto 210B, Lote 14, Areal, Águas Claras/DF, CEP 71973-195 (ID 140474796, fl. 131). Na Sentença de ID 203447260 o réu foi condenado a restituir ao autor a quantia de R$ 4.466,41, corrigida monetariamente pelos índices oficiais a partir dos desembolsos (ID 105011112 a ID 105011120, fls. 55/90) e acrescida de juros de mora legais (art. 406 do CC) a partir da citação em 17/10/2022 (ID 140474796, fl. 131). Trânsito em julgado no ID 207582205. Pedido de cumprimento de sentença no ID 208048262. A tentativa de intimação do réu no endereço da citação restou frustrada no ID 210307488 em razão de mudança. Foram realizadas diversas diligências para localizar o réu, sendo frustradas. O credor pugnou pela intimação por edital no ID 216485116, a qual foi realizada no ID 219548569. Manifestação da Curadoria Especial no ID 227711485. No ID 235202920 o credor requereu a realização de atos constritivos. Em decisão de ID 241465902 foi retirada a atuação da Curadoria Especial e reputada como válida a intimação da parte executada para efetuar o pagamento voluntário do débito. Ainda foi determinada a busca por ativos financeiros e bens perante os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Realizada a pesquisa SISBAJUD, na modalidade teimosinha, foi bloqueado o valor total de R$ 6.303,48, conforme certidão de ID 249359882. No ID 246253041 a parte exequente requereu o levantamento do valor bloqueado, com transferência para conta bancária com chave PIX CPF: 603.419.391-53. A parte executada constituiu procurador nos autos no ID 247560892. No ID 247565405 a parte executada defendeu que os valores constritos nos autos são impenhoráveis, porque possuem natureza salarial. Ainda sustentou a nulidade da citação deste feito, sob o argumento de que a assinatura oposta na carta de citação diverge da dele, oposta em documentos pessoais. Requereu, ao final: a) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; b) o desbloqueio de todo o montante constrito no feito; c) a nulidade da citação; d) a suspensão das medidas executivas destes autos. Sobre a impugnação à penhora apresentada pelo devedor, a parte exequente se manifestou no ID 251831716. Foi requerido, em suma, o afastamento da preliminar de nulidade de citação e a manutenção da penhora dos ativos financeiros do executado. Decido. Fica a parte executada intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos extratos bancários completos de todas as contas bancárias que possui, relativos aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2025. Advirta-se que o descumprimento da presente determinação ensejará o indeferimento da impugnação à penhora e do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, prosseguindo-se a execução. Após, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre os documentos apresentados. (destaques no original) Não obstante, o agravante direciona sua insurgência exclusivamente à discussão dessa nulidade, matéria que não foi objeto de apreciação pelo Juízo de primeiro grau. Tal postura caracteriza evidente supressão de instância, providência expressamente vedada pelo ordenamento jurídico. Além disso, constata-se a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto as razões do agravo não enfrentam, de modo específico e direto, os fundamentos da decisão recorrida, que tratou unicamente da necessidade de juntada de documentos para a análise do pedido de gratuidade da justiça. A ausência de correlação lógica entre o conteúdo da decisão impugnada e os argumentos deduzidos pelo agravante inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Ressalte-se, ainda, que o agravante promove indevida inovação recursal ao formular pedidos não submetidos previamente à apreciação do magistrado de origem, como a declaração de nulidade da citação e a suspensão integral da execução. Tais pretensões não podem ser examinadas diretamente pelo tribunal, sob pena de violação à ordem processual e ao princípio do duplo grau de jurisdição. A jurisprudência consolidada orienta que o recurso deve necessariamente atacar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade. A propósito: AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. 1. O § 1o do art. 1.021, do CPC veicula norma cogente quanto ao dever do agravante de atender ao princípio da dialeticidade, no sentido de impugnar “especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. 2. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). 3. A decisão agravada está fundamentada no reconhecimento da deserção da apelação, considerando-se que, intimado a recolher as custas recursais, o agravante deixou transcorrer o prazo, sem manifestação. 4. O indeferimento da gratuidade de Justiça é matéria constante de decisão anterior, contra a qual não houve interposição de recurso, restando portanto, preclusa. 5. No caso, a argumentação está dissociada dos fundamentos que embasaram a decisão recorrida, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal, o que obsta o conhecimento do recurso. 6. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1948639, 0743127-69.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) (g. n.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO IMPUGNAÇÃO. REQUISITO FORMAL DA REGULARIDADE. AUSENTE. O recurso que não traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado viola o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que suas razões não impugnam de modo específico a fundamentação da decisão agravada. Diante de sua manifesta inadmissibilidade, o recurso não merece ser conhecido. (Acórdão 1602301, 0716373-30.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2022, publicado no DJe: 26/08/2022.) Diante desse cenário, é forçoso concluir que as questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau não podem ser analisadas validamente pelo tribunal, e o recurso não merece ser conhecido. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator